Tribunal: CARF
Processo: 10980.906305/2014-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.906305/2014-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.240–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2022
Recorrente
HAAS DO BRASIL INDÚSTRIA DE MÁQUINAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
RESSARCIMENTO.
NOTA
FISCAL
DE
IMPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. REVERSÃO DA GLOSA DE CRÉDITOS.
Comprovado por documentos idôneos que a nota fiscal indicada refere-se a
aquisição de produtos oriundos de procedimentos de importação com
recolhimento do IPI, há de se reverter as glosas de créditos a ela vinculadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa de créditos vinculados à nota fiscal
14289.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade contra a decisão que
reconheceu em parte o crédito de ressarcimento de IPI relativo ao 2o trimestre de 2013 e,
por conseqüência, homologou parcialmente a compensação declarada na DCOMP no
13246.88878.171013.1.3.01-0613.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.906305/2014-06
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.240 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10980.906305/2014-06

O crédito havia sido pleiteado por meio do PER no 01311.56798.280412.1.1.01-6056, no
montante de R$ 187.145,24 (cento e oitenta e sete mil, cento e quarenta e cinco reais, e
vinte e quatro centavos). No entanto, o crédito foi reconhecido no valor de R$ 157.375,91
(cento e cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e cinco reais, e noventa e um centavos).
De acordo com o despacho decisório (e-fl. 2), o crédito não foi integralmente
reconhecido em face da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era
inferior ao valor pleiteado e da glosa de créditos. Instruindo o despacho decisório, os
respectivos demonstrativos de apuração (e-fls. 3/4) foram disponibilizados à interessada
no sítio eletrônico da RFB. Neles se vê que a glosa dos créditos deveu-se ao seguinte
motivo: (2) Estabelecimento Emitente da Nota Fiscal não Cadastrado no CNPJ.
Cientificada da decisão em 16/09/2014, a interessada manifestou a sua inconformidade
em 26/09/2014 (e-fl. 162/164). Em suma, alega que as notas fiscais glosadas se referem a
processos de importação, aos quais o sistema de processamento de dados teria gerado
um CNPJ indevido.
É o relatório do essencial.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-105.021 a
seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2013 a 30/06/2013
Ementa:
ACÓRDÃO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Portaria RFB no 2724, de 2017
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de primeira instância foi no seguinte sentido:
Tal discriminação consta da RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM CRÉDITOS
INDEVIDOS (e-fl. 4). O motivo das glosas foi “Estabelecimento Emitente da Nota
Fiscal não Cadastrado no CNPJ”.
Todavia, vem a interessada esclarecer que se tratam de operações de importação, aos
quais o sistema de controle interno da empresa associou CNPJ indevidos às notas fiscais
de entrada. Juntou cópia das notas fiscais de entrada e respectiva documentação de
importação (e-fls. 381/580). Examinando essa documentação, verifica-se que ela
corrobora suas alegações, conforme se indica na tabela abaixo:

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.240 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10980.906305/2014-06

Ressalve-se apenas a operação lastreada pela nota fiscal no 14289, cuja documentação
não foi anexada aos autos.
Destarte, há que se restabelecer os créditos glosados, exceto o da nota fiscal no 14289
pela falta de comprovação. Assim, revisando os demonstrativos de apuração (e-fl. 3),
tem-se:
(...)
Portanto, com o restabelecimento dos créditos glosados (exceto R$ 2.015,09 em junho de
2013), o direito creditório passa a ser de R$ 185.130,15.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual busca comprovar os créditos relacionados ao
motivo 2 (Estabelecimento emitente de nota fiscal não cadastrado no CNPJ) apresentando a nota
fiscal 14289 e o extrato da Declaração de Importação que deu suporte ao mencionado crédito.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A Recorrente alegou em sua Manifestação de Inconformidade que o crédito
glosado relacionado ao motivo 2 (Estabelecimento emitente de nota fiscal não cadastrado no
CNPJ) era oriundo de operações de importação no qual o sistema de processamento de dados
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.240 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10980.906305/2014-06

havia gerado automaticamente um CNPJ inexistente. Tendo em vista que a decisão recorrida foi
no sentido de que a interessada não apresentou documentos que comprovasse sua alegação em
relação à nota fiscal no 14289, veio por meio do Recurso Voluntário apresentar a referida nota
fiscal e o extrato da Declaração de Importação no 13/0938499-3 os quais deram suporte ao
mencionado crédito.
Analisando a nota fiscal no 14289 e a declaração de importação juntadas pela
Recorrente, percebe-se que de fato se trata de nota fiscal de importação associada à respectiva
DI. Verificado que no campo “Informações Complementares” da nota fiscal consta exatamente a
DI no 13/0938499-3 conforme reprodução da nota abaixo.

Identificado também que a descrição dos produtos constante das notas fiscais são
basicamente com as mesmas especificações constantes da DI no 13/0938499-3 cujo trecho segue
abaixo transcrito:

Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.240 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no10980.906305/2014-06

Diante destes fatos e da inexistência da obrigatoriedade de preencher campo
“CNPJ” quando da emissão da nota fiscal de entrada de produtos oriundos de empresas sediadas
no exterior, entendo que se pode relevar o preenchimento errado do CNPJ. Portanto, voto no
sentido de dar provimento ao recurso neste particular.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para
reverter as glosas de créditos vinculados à nota fiscal no 14289.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 675
DF CARF MF
Original